Tribunal: STF
Processo: Rcl 61284
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-29
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Auditoria Militar Estadual da Comarca de Campo Grande/MS, por suposto desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 1.127/DF.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] o Requerente e advogado Bruno Ghizzi, que está atualmente preso preventivamente na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II e também jogado arbitrariamente ao convívio da massa carcerária comum, goza de legitimidade para impetrar a presente Reclamação Constitucional, com o único objetivo de requerer que suas prerrogativas profissionais escupidas na Lei 8.906/94 sejam respeitadas. 



    [...]



    In casu, o requerente encontra-se preso preventivamente desde 25/03/2022 e em 29/04/2022 foi determinado sua transferência para presidio de Segurança Máxima, ficando desde então alojado em cela coletiva e em desrespeito às suas prerrogativas. 



    Referida decisão que determinou sua transferência encontrou respaldo ao argumento que o causídico teria discutido verbalmente com advogada (sexo feminino) que também estava privada de sua liberdade no mesmo local, qual seja de Estado Maior, localizada no Presídio Militar Estadual de Campo Grande - MS do “sexo masculino”. 



    Ao final, requer-se seja declarada nula a decisão que determinou sua transferência, determinando-se incontinente o recambiamento/transferência do Advogado para sala de estado maior localizada à Rua Indianópolis s/nº, interior do presidio militar estadual e em caso de inexistência de vaga em respectivo local seja lhe concedida prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    No julgamento da ADI 1.127/DF, em que se alegou a inconstitucionalidade da expressão assim reconhecida pela OAB, descrita no inciso V, do art. 7º, da Lei n. 8.906/94 – que prevê o direito de o advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar –, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente o pedido, a fim de declarar a incompatibilidade da referida expressão com a Constituição Federal de 1988.



    No presente caso, o Juízo reclamado registrou: 



    Tendo em vista que chegou ao conhecimento deste magistrado a ocorrência de incêndio nas dependências do Presídio Militar Estadual, com indícios de ter sido criminoso (f. 52), bem como a solicitação de transferência de interno BRUNO GHIZZI, formulada pelo Diretor da DGPME-FR (f. 72), passo a deliberar. 



    Na data de hoje, durante correição às salas especiais da OAB, em companhia do Comandante da Unidade Prisional, alguns internos noticiaram que o interno BRUNO GHIZZI: possui comportamento antissocial; toma remédios controlados; e que o princípio de incêndio ocorreu no ambiente em que ele estava, circunstâncias essas que, reunidas, possuem o condão de expor a perigo todas as pessoas que estão alojadas nas salas especiais. 



    Não obstante tais circunstâncias, é de se anotar que anteriormente no procedimento aberto para apurar condutas indevidas dos internos que estão recolhidos na sala especial da OAB no Presídio Militar, veio aos autos a informação da prática de injúria e, até, de tentativas de vias de fato, perpetradas, em tese, pelo interno BRUNO GHIZZI. 



    Destaca-se, ainda, que o interno está preso preventivamente em razão da imputação de integrar organização criminosa, inclusive, com planejamento de atentado à autoridades constituídas. Além disso, existem internos na sala da OAB que tiveram suas prisões preventivas decretadas, justamente em razão da delação do interno BRUNO GHIZZI, circunstância, aliás, que torna insustentável a convivência. 



    Aliado a isso, como é sabido, as salas especiais da OAB, bem como o próprio Presídio Militar Estadual, são de segurança mínima e, portanto, não possuem condições de abrigar detentos que apresentam evidências de alta periculosidade e que possam colocar em risco a vida dos demais internos, dos policiais que fazem segurança do complexo prisional e do patrimônio público. 



    Assim, diante dos fatos, e, em atenção ao pedido formulado pelo Diretor da DGPME-FR (f. 72), determino a remoção do interno BRUNO GHIZZI, para as dependências do ESTABELECIMENTO PENAL MASCULINO/REGIME FECHADO – GAMELEIRA, onde deverá ser alojado em cela individual, sem o convívio com os demais internos, visando assegurar a sua integridade física. 



    [...]



    Comunique-se: a comissão de prerrogativas da OAB da presente decisão. 



    Bem se percebe que o ato reclamado não desrespeitou o acórdão supostamente ofendido, o que somente ocorreria se o Juízo de origem tivesse julgado constitucional a expressão assim reconhecida pela OAB. Cito, nessa linha de entendimento, precedente do Plenário desta CORTE:



    Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI n. 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência. 



    1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte.



    2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI n. 1.127/DF.



    3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.



    4. Reclamação improcedente. 



    (Rcl 5826, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2015)



    No mesmo sentido: Rcl 4.713/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2008; Rcl 14.267/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014.



    Se não bastasse, a instância ordinária consignou que o reclamante deverá ser alojado em cela individual, sem o convívio com os demais internos. Desta forma, A reclamação não constitui instrumento processual adequado para a averiguação da situação de fato relativa às condições de custódia do Reclamante e se o local em que se encontra custodiado preenche os requisitos hábeis a reconhecê-lo como sala de Estado-Maior (Rcl 49352 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do Reclamante por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente